Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Processo : 0733689-58.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela Curadoria Especial na defesa do réu contra a r. sentença[1] proferida na ação monitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor Cartão BRB S. A., constituindo os títulos executivos judiciais em R$ 18.378,19 e R$ 3.623,16, referentes às faturas vencidas, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento das obrigações; bem como rejeitando a alegação de prescrição feita pelo réu Alexandre Ribeiro Sarmento[2]. Após a recurso do réu[3], o autor-apelado peticionou nos presentes autos, informando a quitação pelo devedor da obrigação aqui perseguida e pedindo a homologação de desistência do feito. Ato contínuo, o autor-apelante[4] peticiona, via advogada constituída, reconhecendo os comprovantes de pagamento apresentados pelo credor, assim como requerendo a desistência do feito na forma do art. 485, inc. III, do CPC. De acordo com o art. 485, § 5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença, razão pela qual recebo o pedido como manifesto desinteresse recursal da parte apelante. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Anotem-se os dados da advogada constituída (id. 21887936) para os devidos fins. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20986881. [2] Id. 20986887. [3] Id. 20986896. [4] Id. 21887919.